Tribunal: TJDFT
Processo: 0747290-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747290-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SILVIA MARIA DE ARRUDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado) em face da r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0703517-43.2023.8.07.0018, movido por SÍLVIA MARIA DE ARRUDA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação aos cálculos, nos seguintes termos (ID 208214605 do processo originário): “Trata-se de Cumprimento individual de Sentença Coletiva apresentado por SILVIA MARIA DE ARRUDA em face do DISTRITO FEDERAL. Decisão de ID no 164509842 rejeitou a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, estabeleceu a metodologia dos cálculos e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Em seguida, ao ID no 169448950, Ofício proveniente da 5a Turma Cível noticiou a não concessão da tutela recursal vindicada nos autos do Agravo de Instrumento no 0734097-13.2023.8.07.0000, interposto pelo Distrito Federal. Diante disso, a tramitação do feito foi suspensa pela Decisão de ID no 172123743. Ofício proveniente da 5a Turma Cível noticiou o não provimento e o trânsito em julgado do recurso interposto pelo Distrito Federal. Despacho de ID no 195898273 determinou o encaminhamento dos autos à Contadoria Judicial para proceder a atualização dos valores devidos. Cálculos atualizados ao ID no 205164989. As partes, então, foram intimadas. Ao ID no 205462156, a parte credora apresentou concordância em relação aos valores. O Distrito Federal, por sua vez (ID no 207857735), apresentou insurgência. Alegou a existência a excesso executivo, em relação à metodologia de uso da SELIC para atualização dos valores. Os autos retornaram à conclusão. É o relatório. DECIDO. A insurgência apresentada pelo Ente Distrital não merece acolhimento. Os parâmetros utilizados pela Contadoria Judicial, para atualização dos valores devidos, são os mesmos estipulados na Decisão de ID no 164509842, já preclusa. Como consabido, "é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." - art. 507, do CPC. Nesse sentido, REJEITO a insurgência apresentada ao ID no 207857735 e, por conseguinte, HOMOLOGO os cálculos de ID no 205164989. Expeçam-se os requisitórios, independentemente de preclusão. Em seguida, intimem-se as partes para ciência. Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 65876861), sustenta, em síntese, a inexistência de preclusão da matéria uma vez que a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença não determinou a aplicação da SELIC sobre o montante consolidado do débito. Assevera a necessidade de reforma da r. decisão uma vez que a incidência da Taxa SELIC sobre o montante consolidado do débito implica em anatocismo, prática vedada por lei. Sustenta que o art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ é inconstitucional por confrontar o princípio do planejamento orçamentário, e que referido dispositivo possui constitucionalidade questionada nos autos da ADI 7.435/RS. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão recorrida. No mérito, requer o conhecimento e provimento integral do recurso para reformar a decisão agravada e determinar a realização do cálculo com a incidência da taxa SELIC apenas sobre o montante principal corrigido, e não sobre o principal corrigido acrescido de juros. Sem preparo, em razão da isenção legal do Ente Público (art. 1.007, § 1°, do CPC). Pela decisão de ID 66000472, esta Relatora indeferiu o pedido de efeito suspensivo postulado. A agravada apresentou contrarrazões (ID 66213961), pelo não provimento do agravo de instrumento. É o breve o relatório. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese dos autos, melhor analisando os autos, verifica-se que o recurso não reúne os requisitos legais para tanto. Isso porque, constata-se dos autos de origem que o Distrito Federal já havia, anteriormente, apresentado impugnação, a qual foi rejeitada através da decisão de ID 164509842 daqueles autos, proferida em 06/07/2023 (disponibilizada no DJe de 12/07/2023), nos seguintes termos, in verbis: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 160190780, em face do cumprimento individual de Sentença apresentado por SILVIA MARIA DE ARRUDA, que tem como título judicial o proveniente da ação coletiva no 32.159/1997 (0039026-41.1997.8.07.0001), que tramitou perante o Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública. O Ente Distrital alega que os cálculos do valor exequendo devem utilizar a TR, e não o IPCA-e, de forma a respeitar a coisa julgada, e que a alteração dos parâmetros dos cálculos só seria possível mediante o ajuizamento de Ação Rescisória. Nesse sentido, noticia que o Sindicato ajuizou a mencionada ação, autuada sob o no 0730954-84.2021.8.07.0000, a fim de alterar os parâmetros da coisa julgada. Todavia, informa que o pleito foi julgado improcedente. Nesse esteio, defende a existência de excesso executivo no valor de R$11.124,70. Resposta à Impugnação apresentada ao ID no 163044385. É o relatório. DECIDO. DA TR E DO IPCA-E O Impugnante sustenta, ainda, a ocorrência de excesso à execução, sob a alegação de que a Exequente utilizou em seus cálculos o IPCA-E, quando o correto seria utilizar a TR, como índice de correção monetária, a fim de ser observada a coisa julgada. Sem razão o Impugnante, porquanto mostra-se correta a aplicação aos cálculos, como índice de correção monetária, o IPCA-E, em observância ao que foi decidido no julgamento do RE 870.947/SE, sem que tal posicionamento signifique ofensa à coisa julgada. Na mesma linha de pensamento, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça (STJ): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. PARADIGMA FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO OU REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE IMEDIATA. 1. Conforme consignado no decisum agravado, "No que tange à atualização monetária, inviável a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, uma vez que o índice ali definido 'não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia', devendo ser aplicados os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001. Logo, é inaplicável, para fins de correção monetária, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/09, pois o Supremo Tribunal Federal decidiu que a norma é, nesse ponto, inconstitucional (RE no 870.947/SE), determinando a correção de acordo com o IPCA" (fl. 269, e-STJ). 2. Em relação à tese de impossibilidade de alteração dos critérios fixados no título executado para fins de juros de mora e correção monetária, sob pena de ofensa à coisa julgada, verifica-se que a Segunda Turma já decidiu que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução, inexistindo ofensa à coisa julgada. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1.904.433/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 19/3/2021. Negritada) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. COISA JULGADA. NÃO VIOLAÇÃO. 1. É firme o entendimento nesta Corte, no sentido de que "a aplicação de juros e correção monetária pode ser alegada na instância ordinária a qualquer tempo, podendo, inclusive, ser conhecida de ofício. A decisão nesse sentido não caracteriza julgamento extra petita, tampouco conduz à interpretação de ocorrência de preclusão consumativa, porquanto tais institutos são meros consectários legais da condenação" (AgInt no REsp 1353317/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 3/8/2017, DJe 9/8/2017). 2. No que diz respeito aos juros de mora, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça assentou a compreensão de que a alteração do artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, introduzida pela Medida Provisória 2.180-35/2001, tem aplicação imediata aos processos em curso, incidindo o princípio do tempus regit actum. 3. Ainda na linha de nossa jurisprudência, "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicadas no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada. (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/9/2015, DJe 25/9/2015). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.696.441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 26/2/2021. Negritada) Consoante o entendimento firmado pelo col. Supremo Tribunal Federal (STF) no julgamento, mencionado alhures, do RE 870.947, sob a sistemática da repercussão geral (Tema no 810), a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública, deve ser realizada pelo IPCA-E. No mesmo julgamento, o Pretório Excelso, ainda, considerou a inconstitucionalidade da TR como índice de correção monetária. Desse modo, ao analisar quais os índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. A propósito, o artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, com a redação dada pela Lei 12.703/2012, dispõe que o percentual de 0,5% ao mês somente é aplicado à caderneta de poupança quando a taxa SELIC é superior a 8,5% ao ano. Do contrário, aplica-se o percentual de 70% da meta da taxa SELIC ao ano. Logo, a taxa de juros e o índice de correção monetária que devem ser aplicados às dívidas não tributárias da Fazenda Pública, de acordo com o decidido no RE 870.947, é, respectivamente, o percentual da caderneta de poupança, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91, e o IPCAE. Esse entendimento aplica-se ao presente caso, considerando que o objeto da execução é o pagamento de quantia certa referente às parcelas retroativas a título de benefício alimentação, reconhecido pelo título executivo judicial, ou seja, trata-se de dívida não tributária. Tal metodologia de cálculo, contudo, deve ser observada apenas até novembro de 2021. Após, ou seja, a partir de dezembro de 2021 em diante, por força da recente promulgação da Emenda Constitucional no 113/2021, cujo art. 3o, trata justamente da metodologia de atualização de crédito, deve ser aplicada a SELIC (que engloba correção e juros de mora). Estipula o referido dispositivo legal o seguinte: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (Negritado) Da leitura do artigo citado, é possível inferir que a expressão "nas discussões" significa que a aplicação da SELIC deve ser observada em todos os processos em curso que envolvam a Fazenda Pública. Além do mais, em sessão realizada no dia 22/03/2022, o Plenário do Conselho Nacional de Justiça – CNJ aprovou por unanimidade a alteração da Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário, sendo definida a mudança do índice de correção monetária, para adotar a taxa do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), à luz da EC no 113/2021. A respeito das alterações da Resolução CNJ n. 303/2019, o artigo 21 da referida norma passou a estabelecer que "A partir de dezembro de 2021, e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e de compensação da mora, os precatórios, independentemente de sua natureza, serão corrigidos pelo índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. (redação dada pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)". Nessa toada, o disposto no art. 3o da EC no 113/2021 deve ter aplicação na presente hipótese a partir de dezembro de 2021, considerando que, por previsão expressa do art. 7o[1], tal norma entrou em vigor na data de sua publicação, que ocorreu no Diário Oficial da União de 09/12/2021. DISPOSITIVO Ante o exposto, decido e determino o seguinte: a) REJEITO a impugnação do DISTRITO FEDERAL de ID no 160190780; b) Consigno que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: e.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; e.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item “a”), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); e.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item “b” deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. e.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997. Diante da decisão de ID no 157882189, que fixou os honorários advocatícios próprios à fase de cumprimento de sentença, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor executado devido, nos termos da Súmula 345 do STJ, deixo de condenar o Distrito Federal em honorários advocatícios de sucumbência. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos de acordo com a metodologia consignada acima, bem assim a adequação à Portaria GPR no 07 de 02/01/2019, atentando-se à fixação dos honorários advocatícios e itens 3.1 e 3.2 da Decisão de 157882189. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes por 05 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Ato processual registrado eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.” (Destacamos) Em face da r. decisão, o executado interpôs o agravo de instrumento n. 0734097-13.2023.8.07.0000, ao qual foi negado provimento através de acórdão assim ementado: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DOS TEMAS No 1.169/STJ E 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO EM RAZÃO DOS TEMAS No 1.169/STJ E 1.170/STF. IMPOSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Considerando que o Relator do RE n° 1.317.982 (Tema 1.170 da repercussão geral) não determinou o sobrestamento dos processos que versam acerca da matéria, não há razão para determinar a suspensão do feito, nos moldes como pleiteia o Ente Público. Da mesma forma, por ser evidente que o crédito perseguido individualiza o valor exequendo e permite a apresentação das razões de fato e de direito para refutar o exigido, não recai sobre a situação em comento a determinação de suspensão decorrente do Tema no 1169 da sistemática dos repetitivos. 2. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública. 3. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009). 4. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E a partir dessa data. 5. Consoante dispõe o art. 535, inciso III e § 5°, do CPC, afigura-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os §§ 7° e 8° do mesmo dispositivo legal preveem, ainda, que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória. 6. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ. 7. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1820996, 0734097-13.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 11/03/2024.) Referido acórdão transitou em julgado em 06 de maio de 2024, conforme certidão acostada aos autos de origem no ID 195726775, pág. 27. Na sequência, sobreveio o despacho de ID 195898273, em que o i. Juízo de origem determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, que procedeu à atualização dos cálculos conforme a metodologia determinada. Diante dos cálculos apresentados (ID 205164989), o ora agravante apresentou nova impugnação (ID 207857735). Assim, foi proferida a decisão objeto do presente agravo de instrumento. Portanto, é indiscutível que a matéria já havia sido decidida anteriormente contra a qual foi interposto o correspondente recurso já transitado em julgado. Ocorre que as matérias já decididas não podem ser objeto de nova apreciação, nos termos do art. 505 do CPC. Nesse sentido, não compete ao magistrado rediscutir matéria já apreciada e julgada, não podendo a parte requerer novo conhecimento da questão, conforme prevê o art. 507, do CPC. Vejamos: “Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” Sobre o tema, oportuna a lição de Humberto Theodoro Júnior: "O princípio geral, porém, continua sendo o de que a faculdade de interpor recurso se extingue (preclui) tanto pelo fato de não ter sido manifestado no prazo legal (preclusão extintiva) como pelo fato de já ter sido exercido de forma imprópria ou por via inadequada (preclusão consumativa). A preclusão consumativa, que se funda no regime traçado pelo art. 507 do Código atual, decorre do fato de 'já ter sido realizado um ato (pela parte), não importa se com mau ou bom êxito'. A consequência é não ser possível 'tornar a realizá-lo'. É com base nessa regra, que se entende que se a parte escolheu errado o recurso interposto, a faculdade de recorrer já teria sido exercida e exaurida, por força da preclusão consumativa, donde a possibilidade de desistir do recurso interposto, para substituí-lo por outro." (in: Curso de Direito Processual Civil - Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum - vol. III, 47. Ed. ver. Atual. e ampl., Rio de Janeiro: Forense, 2016, fl. 967) — Destacamos. Ademais, não prospera o argumento de que não ocorre preclusão em casos de matérias de ordem pública. Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal, embora matérias de ordem pública, como juros e correção monetária, possam ser deduzidas em qualquer momento e grau de jurisdição, de forma que não se sujeitam à preclusão temporal, estão sujeitas à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas em caso de apreciação anterior. Portanto, se o tema já havia sido apreciado pelo juiz de origem em decisão pela qual foi rejeitada a impugnação e contra a qual houve insurgência mediante recurso já transitado em julgado, a parte interessada não poderia deduzir novamente a matéria, sob pretexto de se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, precedentes do Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. QUESTÃO DECIDIDA. PRECLUSÃO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que até mesmo as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. 2. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EREsp n. 2.110.890/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em 8/10/2024, DJe de 14/10/2024.) “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUANTUM. REVISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É defeso ao STJ examinar, em agravo interno, argumentos não suscitados oportunamente pelas partes no recurso especial, tendo em vista a inovação recursal e a preclusão consumativa. 2. Ainda que se trate de matéria de ordem pública, ocorre a preclusão consumativa da questão já decidida que não foi objeto de recurso. 3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é indevida a majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do CPC. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.285/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 28/8/2024.) No mesmo sentido, confira-se julgados deste eg. Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. METODOLIGA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 1. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 2. Conforme orientação jurisprudencial, tanto do STJ quanto deste eg. Tribunal de Justiça, ocorre preclusão consumativa de tema já decidido, que não foi objeto de recurso, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 3. Ante a ausência de interesse recursal, não se conhece do agravo de instrumento interposto contra decisão que reconheceu a preclusão do tema relativo à metodologia de aplicação da Taxa SELIC para a atualização da dívida da Fazenda Pública. 4. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1966296, 0720707-39.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.) “AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. 1. ‘Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública’. Precedentes do STJ. 2. No presente caso, a alegação de que o imóvel penhorado se trata de bem de família foi rejeitada antes da hasta pública e não houve interposição de qualquer recurso em face daquela decisão. 3. A tentativa de discussão da matéria em sede de agravo de instrumento interposto contra pronunciamento judicial que se limita a apontar que o pleito foi objeto de deliberação prévia, negando reconsiderar a decisão preclusa, é incompatível com a utilidade necessária para configurar o interesse recursal. 4. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão 1904353, 0710579-57.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 22/08/2024.) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 1. O juízo de admissibilidade, anterior à apreciação de mérito, exige análise dos pressupostos recursais. Se houver fato extintivo do direito de recorrer - a exemplo da preclusão - o recurso não deve ser conhecido. A preclusão extingue o direito de praticar um ato processual e pode ser temporal, lógica ou consumativa. 2. Há preclusão consumativa quando a parte realiza determinado ato processual que, por sua natureza ou por determinação legal, não pode ser realizado novamente, complementado ou emendado. 3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça-STJ, sujeitam-se à preclusão consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de ordem pública, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio. Precedentes. 4. Quando o objeto do agravo de instrumento se restringe unicamente ao reconhecimento de prescrição, mas a questão já decidida no processo, o recurso não deve ser conhecido pela preclusão da matéria. 5. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1906869, 0718902-51.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/08/2024, publicado no DJe: 28/08/2024.) Entendimento em sentido contrário representaria violação aos princípios da segurança jurídica, da efetividade e da celeridade, com a consequente “eternização” do processo. Apenas para constar, a tese de inconstitucionalidade do art. 22, §§ 1o e 2o, da Resolução 303/2019 do CNJ, deduzida pelo Distrito Federal nas razões agravo de instrumento, não foi sequer suscitada em 1a Instância de julgamento, conforme se extrai do exame cuidadoso dos autos de origem, o que caracteriza inovação recursal e supressão de instância. Considerando, portanto, que o objeto do presente agravo é interposto trata de uma matéria que já se encontra preclusa nos autos, o presente recurso é incabível. Por fim, para dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação do recorrente para se manifestar sobre a inadmissibilidade do recurso ora reconhecida, por se tratar de requisito de admissibilidade recursal, amparado na lei de regência, que é de conhecimento das partes. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “ PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. (...) IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 11 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora